Tribunal: TJES
Processo: 5008555-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008555-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENIZE COVRE ZANI e outros

AGRAVADO: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADOS COM PODERES NOS AUTOS PRINCIPAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença ajuizado para cobrança de honorários de sucumbência, que rejeitou pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelos executados e reconheceu a preclusão quanto à alegação de nulidade das intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação dos devedores, em fase de cumprimento de sentença instaurada mais de um ano após o trânsito em julgado, deveria ter sido realizada pessoalmente, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC, e se a ausência dessa forma de intimação implica nulidade dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 513, § 4º, do CPC aplica-se à hipótese de início do cumprimento de sentença após um ano do trânsito em julgado, salvo se ainda pendente fixação definitiva dos honorários de sucumbência, como no caso dos autos, em que a decisão que fixou os honorários foi proferida posteriormente.

A intimação no processo originário foi realizada em nome dos advogados que representavam os devedores no processo principal, os quais atuaram regularmente nos autos, não se verificando nulidade ou irregularidade processual que comprometa a validade da intimação.

A ausência de manifestação anterior dos devedores nos autos, por si só, não afasta a preclusão quanto à alegação de nulidade, tampouco autoriza a desconstituição de atos processuais regularmente praticados.

O bloqueio de valores operado pelo juízo de origem obedeceu aos trâmites legais do cumprimento de sentença, não havendo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC, não se aplica quando a fase de cumprimento de sentença é iniciada após a fixação definitiva de honorários de sucumbência ocorrida recentemente.

É válida a intimação realizada em nome dos advogados que representaram a parte na fase de conhecimento, quando não há revogação expressa de poderes ou substabelecimento.

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal resta preclusa quando não apresentada de forma tempestiva e diante da regularidade formal dos atos processuais.

O bloqueio de valores em cumprimento de sentença, quando realizado nos termos do CPC, não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 4º; 274, parágrafo único; 1.022; 1.015, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008555-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: DENIZE CÔVRE ZANI e ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR ZANI

AGRAVADO: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Denize Côvre Zani e Espólio de José Osmar Zani interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 13993019, na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado por Tayan Vicente Miranda Nogueira de Camargo (processo de n.º 5023288-45.2024.8.08.0035), rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelos ora Agravantes e reconheceu a preclusão da matéria alusiva à nulidade de suas intimações.

Nas razões de seu recurso (id 13993017) os Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em síntese, que não houve intimação pessoal válida conforme exigido pelo art. 513, §4º, do Código de Processo Civil (CPC), o qual assim dispõe:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

(...).

§ 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.

Além da inobservância do dispositivo legal em questão, os Agravantes também sustentam que o Advogado que recebeu a intimação não possuía poderes para representar os Agravantes e, ainda, que o bloqueio de valores violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e que não se há falar em preclusão, uma vez que não se manifestaram anteriormente nos autos.

Com a mais respeitosa vênia dos Agravantes, da análise dos autos, na cognição restrita do Agravo de Instrumento (isto é, limitada ao que fora efetivamente devolvido pela Decisão recorrida), não é possível constatar fundamento suficiente a amparar o pedido de reforma da Decisão recorrida.

No caso, segundo os Agravantes, como o trânsito em julgado da Sentença ocorreu em 14.12.2022, a intimação no Cumprimento de Sentença deveria ter sido realizada de forma pessoal (nos termos do citado art. 513, § 4º do CPC), haja vista que o Agravado apenas instaurou a mencionada fase executiva em 18.07.2024; logo, como a intimação foi realizada via publicação em diário, haveria nulidade capaz de ensejar o desbloqueio dos valores bloqueados no Juízo
a quo
.

Ocorre que da análise do processo originário pode-se perceber, pela leitura da petição inicial do Cumprimento de Sentença (id 46911699 do processo originário), que o Agravado, Advogado em causa própria, explicou que o procedimento executivo por si instaurado visa a cobrança da quota-parte que lhe cabe a título de honorários de sucumbência, os quais foram fixados definitivamente
apenas em 03.05.2024
, conforme
decisum
inserido no id 46911700 do processo originário (reproduzida no id 14053008).

Ademais, também foi possível identificar que a intimação nos autos originários foi realizada em nome dos Advogados que, no processo principal (n.º 0032423-50.2016.8.08.0035, do qual derivou o Cumprimento de Sentença em trâmite na origem), representavam, à ocasião, os interesses dos Agravantes, com efetiva participação nos atos processuais, o que afasta a tese de nulidade da intimação.

Por fim, não se há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa quando o Magistrado segue os ritos previstos no CPC relativos ao Cumprimento de Sentença e à inércia do devedor em pagar ou apresentar impugnação à cobrança realizada pelo credor.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.